Tribunal: TJDFT
Processo: 0703903-38.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0703903-38.2021.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CVA - ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA EMBARGADO: DPRL NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA, DENISSON PAULO REIS LAZARO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por CVA – ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA, contra acórdão de ID – 37090452. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 37639434. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se DPRL NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA e DENISSON PAULO REIS LAZARO, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 25 de julho de 2022 15:45:27. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador